Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0730882-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, DILCILEIA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS, OZIAS CORDEIRO DOS SANTOS, STUDIO DE BELEZA E ESTETICA L &amp; O LTDA - ME EMBARGADO: STUDIO DE BELEZA E ESTETICA L &amp; O LTDA - ME, OZIAS CORDEIRO DOS SANTOS, DILCILEIA RODRIGUES ALVES DOS SANTOS, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Pela decisão de id 30282705, recebi a petição de id 29770313 (embargos de declaração) como agravo interno, haja vista que restou impugnado o teor de decisão unipessoal do Relator. No agravo interno, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA sustenta, em suma, que os embargos de declaração opostos anteriormente ao agravo interno são tempestivos, porquanto o prazo fora suspenso no dia 06 de setembro de 2021, não tendo havido expediente forense nesse dia e nem no dia seguinte, em razão do feriado de 07 de setembro. Assim, pugna pelo reconhecimento da tempestividade do recurso. Contrarrazões ao agravo (id 30997551), afirmando que os embargos opostos são tempestivos. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme autoriza o artigo 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno do TJDFT, passo a exercer o juízo de retratação da decisão agravada. Com efeito, após acurado exame dos autos, vislumbro que disponibilizado o acórdão em 1o/09/2021 (certidão de id 28698842), e tendo o CARREFOUR tomado ciência do julgado em 02/09/2021, conforme registrado pelo sistema, iniciou-se a contagem do prazo em 03/09/2021. Ocorre que, pela Portaria Conjunta do TJDFT no 90, de 31 de agosto de 2021, fora suspenso o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios, no dia 6 de setembro de 2021. E, conforme previsão do artigo 217 do Código de Processo Civil: “Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense.” [sublinhamos] Vale ainda ressaltar que o artigo 219 do Codex estabelece que: “Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.” [sublinhamos] Assim, não podem ser computados na contagem do prazo para a oposição dos embargos de declaração os dias 06 e 07 de setembro de 2021, ambos feriados para efeito forense. Desse modo, o prazo final para oposição de embargos de declaração se deu em 13/09/2021. Portanto, tempestivos os embargos de declaração opostos no id 28977207. Exerço, pois, o juízo de retratação para, reconhecendo a tempestividade do recurso, submetê-lo ao exame do Colegiado que proferiu o acórdão embargado. Publique-se. Intime-se. Após, venham conclusos os autos para exame dos embargos de declaração de id 28977207. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator